Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712060-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACARIA PLANALTO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SACARIA PLANALTO EIRELI - EPP, com pedido de Liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em autos de MANDADO E SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR – processo no 0703272-37.2020.8.07.0018– indeferiu pedido de liminar, em que se pretendia suspender os efeitos do auto de interdição no. D124660-AEU, emitido pelo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, matricula no. 42.486.2 – Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, determinado pelo Poder Executivo Estadual, em razão da pandemia do covid-19. Em suas razões recursais, a parte impetrante-agravante sustenta que está havendo violação ao direito do livre exercício da atividade econômica, uma vez que apesar de devidamente legitimado o seu funcionamento por meio do disposto no inciso XXII, do art. 4o, do Decreto 40.659, de 24/04/2020, corroborado com as licenças de funcionamento obtido perante o poder público, seu estabelecimento foi interditado pela autoridade coatora. Verbera que o inciso XXII, do mencionado decreto, é bem abrangente, pois utiliza termos genéricos como armarinho e lojas de tecidos, o que se compatibiliza com a objeto social do agravante. Não há dúvida de que a agravante, nos termos do contrato social, exerce atividade relacionada a armarinhos e lojas de tecidos. Argumenta que há várias empresas que possuem no contrato social diversas atividades econômicas, na qual apenas uma é autorizada pelo Decreto a funcionar, contudo, o fato de possuir mais de uma atividade não as impedem de manter aberto o comércio. Requer a concessão de medida liminar para determinar: a suspensão dos efeitos do auto de interdição no. D124660-AEU, emitido pelo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, matrícula No. 42.486-2 – Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Preparo recolhido, conforme documento ID no 16049387. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. O Decreto 40.583, de 1 de abril de 2020, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento. As medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal e pelos demais entes da Federação para o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, culminaram em profunda crise econômico-financeira e, embora sejam medidas duras, as principais agências internacionais de saúde, tem firmado diuturnamente sobre sua necessidade, para evitar o colapso dos sistemas de saúde e da perda de mais vidas humanas. Nesse sentido, o Governador do DF tem sido cauteloso em liberar gradativamente as atividades comerciais, em especial, aquelas que se considera de produtos de primeira necessidade, sem que aumente o número de contaminados e possa, de alguma forma, inviabilizar o sistema de saúde, sendo assim, a intervenção do Judiciário em tais políticas, pode minar todo o planejamento de reabertura gradual estabelecido pelo Poder Executivo Distrital, o que não é prudente, nem tampouco atende ao interesse coletivo. Dessa forma, embora esteja sensibilizado com a questão, certo é que o Judiciário, nesse momento incomum, deve ter muita parcimônia e cuidado, para não interferir e causar uma tragédia ainda maior, de modo que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, o referido Decreto, nos pontos em que estabelece exceção a suspensão das atividades, deve, salvo melhor juízo, ser interpretado literalmente e não ampliativamente, como quer o recorrente. Nessa ordem de ideias, verifico que, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Id. 16049360 - Pág. 23), juntado pela própria recorrente, é claro em estabelecer a atividade comercial principal da recorrente, qual seja: “Comercio Varejista de artigos de cama, mesa e banho.”, atividade esta que não foi ressalvada pelo Decreto 40.583 (modificado pelo Decreto 40.659), porquanto, não obstante ter ressalvado a atividade de armarinho e lojas de tecido, essa não é a atividade principal da recorrente. O contexto fático é delicado e o Poder Judiciário apenas deveria ser instado a se manifestar sobre o mesmo em último caso, porquanto compete às autoridades competentes definirem o melhor planejamento de combate a pandemia. De tal sorte, a melhor solução para o caso deve ser aguardar a manifestação final do juiz processante, o qual analisará a situação sob o crivo do contraditório com a análise minuciosa de provas, não sendo o caso de concessão irrefletida de medida liminar. Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Abra-se vista ao Ministério Público, tendo em vista se tratar de mandado de segurança. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020 15:11:27. Desembargador Gilberto Pereira Relator